Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAÇÃO DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. INVIABILIDADE. MEDIDA INEFICAZ E SEM UTILIDADE. ARTIGOS 524, INC. VII E 798, INC. II, ALÍNEA “C”, AMBOS DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE BENS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se deve ser atribuído ao devedor, ora recorrente, o ônus da indicação dos bens passíveis de penhora, ou mesmo de informação, de modo preciso, a respeito do "paradeiro dos veículos” de sua pretensa propriedade, como medida destinada à satisfação do crédito instituído em favor da recorrida.
2. A esse respeito convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. 2.2. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC.
3. Na situação concreta a pretendida intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora ou mesmo para o fornecimento de esclarecimentos a respeito da localização de veículos de sua pretensa propriedade consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da afirmação de que os aludidos bens não mais se encontram em posse do devedor e foram vendidos há vários anos. 3.1. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrente.
4. Assim, a conduta do devedor não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e nem mesmo consubstancia ato de oposição voluntária e maliciosa ao curso do incidente processual, situação que afasta, ao menos no presente momento, a viabilidade de aplicação da multa processual em referência.
5. Recurso conhecido e provido.